Tribunal: STJ
Processo: 0005192-37.2015.4.03.6120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656536 - SP (2024
/0197153-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: WOLF TERMOPLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015
OTÁVIO RIBEIRO COELHO - SP406154
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50558923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cfa96030-a2e3-4e78-87be-9ef407aa9b5e

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:37
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: cfa96030-a2e3-4e78-87be-9ef407aa9b5e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656536 - SP (2024
/0197153-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: WOLF TERMOPLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015
OTÁVIO RIBEIRO COELHO - SP406154
EMBARGADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no decisório embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto
de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade,
o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando
rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão proferido
Wolf Termoplásticos Ltda.
pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 538):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA
ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGLIGÊNCIA DA
EMPRESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49648726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 19:27:06
Código de Controle do Documento: 55e4797f-c555-4dec-9a2c-81f6fe66ae0f

1. As premissas do julgado basearam-se nos elementos probatórios carreados
aos autos e a partir da intepretação de normas infralegais, o que inviabiliza a
revisão por este Sodalício na seara do especial, conforme o óbice da Súmula 7
/STJ.
2. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que o aresto foi omisso a
respeito dos argumentos pertinentes à inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ.
O prazo para apresentar impugnação transcorreu
(fl. 567).
in albis
É o relatório.
VOTO
Não prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que recai a
vedação da Súmula n. 7/STJ para o conhecimento do reclamo especial, haja vista que as
premissas do julgado, quanto ao argumento de culpa exclusiva da vítima, basearam-se
nos elementos probatórios carreados aos autos e a partir da intepretação de normas
infralegais, o que inviabiliza a revisão por este Sodalício na seara do especial.
Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
Nesse panorama, inexistente qualquer vício no acórdão embargado,
conforme exige o art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem
ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49648726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 19:27:06
Código de Controle do Documento: 55e4797f-c555-4dec-9a2c-81f6fe66ae0f

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/10/2023
25/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que a
controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a Súmula 187/STJ quando a parte, devidamente intimada para sanar
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de
eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
20/9/2023
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA49648726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/08/2025 19:27:06
Código de Controle do Documento: 55e4797f-c555-4dec-9a2c-81f6fe66ae0f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.656.536 / SP
Número Registro: 2024/0197153-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00051923720154036120
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WOLF TERMOPLASTICOS LTDA
ADVOGADOS : DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015
OTÁVIO RIBEIRO COELHO - SP406154
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRABALHO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WOLF TERMOPLASTICOS LTDA
ADVOGADOS
: DENIS DONAIRE JUNIOR - SP147015
OTÁVIO RIBEIRO COELHO - SP406154
EMBARGADO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
09/09/2025
15/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50541637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 4ae6cb05-5cf2-44d6-a321-fc446baf960f

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:04
Código de Controle do Documento: 4ae6cb05-5cf2-44d6-a321-fc446baf960f